Tribunal: TJDFT
Processo: 0743023-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743023-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANDRE DE SOUSA TEIXEIRA AGRAVADO: CARLOS WAGNER FERNANDES DE TOLENTINO NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCO ANDRÉ DE SOUSA TEIXEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704718-97.2018.8.07.0001, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos sobre a quota-parte do imóvel do executado. Narra o agravante que o juízo agravado deferiu a penhora da nua-propriedade do imóvel, tendo determinado que constasse no termo que o bem se encontra gravado com usufruto vitalício, o qual deverá ser respeitado por eventual arrematante. Aponta que o imóvel foi objeto de doação da nua-propriedade, permanecendo os doadores como usufrutuários vitalícios, consoante se depreende da certidão de matrícula. Afirma que a constrição da nua-propriedade, na forma como determinada, compromete a segurança jurídica dos usufrutuários, haja vista que o adquirente pode entender que terá uso e fruição do bem, ainda que o magistrado singular tenha destacado a existência do usufruto, Defende que, considerando que o usufruto não pode ser alienado sem o consentimento do nu-proprietário, tampouco pode ser atingido por execução movida contra este, qualquer medida que ameace a plenitude do usufruto vitalício deve ser afastada. Assinala que a decisão agravada não merece prosperar, por desconsiderar a existência de cláusulas expressas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade constituídas no ato de doação, conforme registrado na matrícula do imóvel. Cita jurisprudência do STJ no sentido de que a penhora da nua-propriedade somente é admissível se o edital e a hasta pública consignarem expressamente a manutenção do usufruto até sua extinção. Assim, a reforma da decisão agravada mostra-se medida impositiva Tece considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo recursal. No mérito, o seu provimento para reformar decisão agravada para desconstituir a penhora determinada. Preparo devidamente recolhido no ID 76939793. Intimada para se manifestar sobre provável não conhecimento do recurso, a parte agravante quedou-se inerte, consoante certidão de ID 77497755. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva. Trata-se de recurso interposto em face da decisão que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos sobre a quota-parte do imóvel do executado. Transcrevo a decisão agravada de ID 251631983 dos autos originários: DEFIRO a penhora dos direitos aquisitivos do executado MARCO ANDRE DE SOUSA TEIXEIRA, CPF: 619.628.486-04, sobre 1/4 do imóvel localizado à Avenida Santos Dumont, no 215, matrícula no 786 perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis de Uberaba/MG, haja vista a certidão de ônus real de ID 249611487. Confiro à presente decisão FORÇA DE TERMO DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS, que deverá ser apresentado pelo exequente para averbação no registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. Desde já fica o exequente intimado a comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de desconstituição da constrição. Fica o executado MARCO ANDRE DE SOUSA TEIXEIRA constituído fiel depositário do bem, nos termos da lei. Salienta-se, por oportuno, que a avaliação e demais atos de expropriação do imóvel só será determinada quando a penhora dos direitos aquisitivos for convertida em penhora do próprio imóvel com o término do usufruto indicado na certidão de ônus de ID 249611487. Fica intimado o executado da penhora, por meio de seu advogado constituído. Informo que o valor atualizado da causa é R$ 19.305,72. Cumpra-se. Do cotejo dos autos de origem, observa-se que, deferida a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, não foi apresentada impugnação pelo executado, ora agravante. Com efeito, os argumentos apresentados no presente recurso não foram apresentados e, consequentemente, analisados, em primeira instância, incabível sua análise em sede de Agravo de Instrumento, ante a clara configuração de inovação recursal e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e da dialeticidade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. ORIGEM SALARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PENHORA MANTIDA. (...) 2. Configura inovação recursal a arguição de matéria não discutida na instância de origem e que tampouco foi objeto da decisão atacada, razão pela qual não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com fulcro nos artigos 141 e 1.014 do CPC. (...) (Acórdão 1944995, 0735656-68.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. PENHORA. INTIMAÇÃO. POSTERIOR. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 3. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância por configurar supressão de instância ainda que trate-se de questão de ordem pública. 4. O Código de Processo Civil determina a intimação do executado após a formalização da penhora. Trata-se de aplicação do contraditório postergado ou mitigado, cujo fundamento é garantir a eficácia da medida constritiva. (...) (Acórdão 1944463, 0727055-73.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de outubro de 2025 11:59:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador